Tribunal: TJDFT
Processo: 0030509-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030509-20.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito recursal. Aduz, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 13752394, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026